Tribunal: TJSP
Processo: 2073207-32.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RESCISÓRIA – Prova nova – Ação que visa desconstituir acórdão que determinou que a ora Requerente se abstivesse de utilizar "NAVENDA" para identificar seu estabelecimento empresarial – Alegação de violação à norma jurídica e existência de prova nova (CPC, art. 966, V e VII) – Impertinência – Hipótese em que Requerente apresenta fato novo – Hipótese em que sequer se pode cogitar de violação

Ementa:
RESCISÓRIA – Prova nova – Ação que visa desconstituir acórdão que determinou que a ora Requerente se abstivesse de utilizar "NAVENDA" para identificar seu estabelecimento empresarial – Alegação de violação à norma jurídica e existência de prova nova (CPC, art. 966, V e VII) – Impertinência – Hipótese em que Requerente apresenta fato novo – Hipótese em que sequer se pode cogitar de violação à norma jurídica, pois o fato é novo e, portanto, não fora submetido ao exame do órgão colegiado – Falta de interesse-adequação – Rescisória extinta sem resolução do mérito.

Dispositivo: extinguem sem resolução do mérito.